Tribunal: STF
Processo: ARE 676998
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.